Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-10.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014851-10.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), PAULO VITOR LEITE QUEIROZ - CPF: 068.016.911-39 (REQUERENTE), JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 057.332.951-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIACAO - CPF: 067.900.061-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO HENRIQUE ROBAINA DE VILHENA - CPF: 032.695.201-23 (VÍTIMA), DEBORA ARAUJO MARRA - CPF: 730.249.611-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. revisão criminal. roubo majorado. condenação. nulidade do reconhecimento fotográfico. inobservância do art. 226 do cpp. irregularidade formal, ratificação em juízo. existência de outras provas. materialidade e autoria comprovadas. improcedência.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal ajuizada por Paulo Vitor Leite Queiroz contra sentença condenatória por roubo majorado, alegando nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância do art. 226 do CPP

II. Questão em discussão

2. A questão consiste
em verificar se a inobservância do procedimento do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico configura nulidade insanável, de modo a ensejar a absolvição do revisionando
.

III. Razões de decidir

3.
O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, embora desatendendo o procedimento do art. 226 do CPP, configura mera irregularidade formal, não implicando nulidade absoluta da prova.

4.

O reconhecimento fotográfico foi posteriormente ratificado pela vítima em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, estando amparado por outras provas idôneas que comprovam a autoria e materialidade delitivas

5.
Consoante a jurisprudência dominante, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, necessariamente, à nulidade da prova, mormente quando confirmada em Juízo e corroborada por outros elementos probatórios válidos.

6.
Ação Revisional julgada improcedente

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento:
“1
. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP pra o reconhecimento fotográfico configura mera irregularidade formal, não acarretando a nulidade absoluta da prova.” “2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que desatendendo às formalidades legais, pode ser valorado como prova quando ratificado em Juízo, sob o contraditório, e amparado por outros elementos probatórios idôneos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ.
AgRg no HC 802255/MG. AgRg no REsp 1991935/TO, HC 598.886/SC. TJMT, NU 1021295-30.2022.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por PAULO VITORLEITE QUEIROZ, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, insurgindo-se contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal nº 0000572-69.2020.8.11.0002, que o condenou como incurso nas penas do artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, por prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, em concurso formal.

Consta que na data de 27/10/2019, por volta das 05h00min, na residência localizada na rua Deputado Miguel Marcondes, nº 531, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, o revisionando, em unidade de desígnios e comunhão de condutas com os corréus Gustavo Henrique da Silva Santos e Alisson Roberto Bispo de Anunciação, mediante violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo, subtraiu diversos bens das vítimas Caio, Débora e Teresinha, avaliados em R$ 20.000,00, além de R$ 2.000,00 em espécie.

O revisionando requer a absolvição com base no artigo 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas, em razão de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado apenas por uma das vítimas na fase policial, sem observância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP, não sendo corroborado por reconhecimento pessoal em Juízo.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do pedido revisional (Id 224522174).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conheço da Revisão Criminal, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade (art. 621, CPP).

Quanto ao mérito, cabe salientar que o instituto da revisão criminal tem por objetivo corrigir eventual injustiça decorrente de erro judiciário, sendo cabível nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, e não se presta para mero reexame de provas ou rediscussão da matéria já apreciada na ação penal originária.

No caso dos autos, verifica-se que a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por inobservância do procedimento do artigo 226 do CPP, já foi devidamente apreciada e refutada pelo Juízo singular quando da prolação da sentença condenatória, não se tratando de questão nova a autorizar o manejo da revisão criminal.

Nesse contexto, ainda que se admita a rediscussão da matéria, o pedido revisional não merece prosperar, pois o reconhecimento do revisionando nos autos não se baseou exclusivamente no procedimento fotográfico realizado na delegacia, uma vez que tal reconhecimento foi ratificado em juízo pela vitima Caio Henrique Robaina de Vilhena, na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em suas declarações prestadas perante a autoridade policial, a referida vítima afirmou que, no momento do assalto, tentou reagir às agressões que estavam sendo praticadas contra sua namorada, e “
o suspeito reconhecido
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
deu um murro na boca do declarante;”...que o suspeito GUSTAVO era o que mais dominava a situação e mandava em outros suspeitos, enquanto que os suspeitos
PAULO VITOR LEITE QUEIROZ
E ALISSON ROBERTO BISPO DE ANUNCIAÇÃO
,
reviravam a casa...”
(Id 217106158 – p. 13 – sem grifo no original).

Conforme consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa perante a Delegacia de Polícia, foram apresentadas várias fotografias à vítima Caio Henrique Robaina de Vilhena, a qual apontou para a fotografia de Paulo como sendo a pessoa que efetuou o roubo (Id 217106158 – p. 19).

O corréu Gustavo Henrique da Silva Santos, em seu interrogatório prestado perante a autoridade policial, nega tenha participado do assalto, mas aponta para os corréus Alisson Roberto Bispo de Anunciação e
Paulo Vitor Leite Queiroz
a autoria do crime (Id 217106158 – p. 30).

O corréu Allison Roberto Bispo de Anunciação, ao ser interrogado em Juízo, negou participação no crime e
afirmou conhecer o réu Paulo Vitor
há aproximadamente 7 (sete) meses.

Paulo, por sua vez, nega participação e
afirma conhecer Alisson
(Id 217106165).

A vítima Terezinha Araújo Marra afirmou que dois dos três elementos se encontravam encapuzados e que sua filha Débora reconheceu outro corréu por fotografia, que portava sua corrente de ouro e também o dinheiro roubado (Id 217106167).

Como bem apontado pelo ilustre Procurador-Geral da Justiça, nos termos da jurisprudência dominante do TJMT e do STJ, o descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do CPP configura mera irregularidade formal, não implicando na invalidade absoluta do ato de reconhecimento, que ainda pode ser valorado como prova, mormente quando ratificado em Juízo sob o contraditório e amparado por outros elementos probatórios.

O reconhecimento fotográfico do acusado é um procedimento utilizado para identificar suspeitos de crime, e sua validade pode ser influenciada por diversos fatores, podendo, portanto, ser realizado em diferentes contextos, como na fase policial e em juízo, e sua eficácia pode variar.

Tal reconhecimento pode ser um meio investigativo válido, mesmo que não sejam observadas todas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. A jurisprudência admite que, se o reconhecimento é ratificado em juízo pode servir como prova para fundamentar a condenação, consoante se observa do acórdão a seguir transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I e II, C/C ART. 29, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, DO CP.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS PACIENTES NA POSSE DE PARTE DE OBJETOS E VALORES SUBTRAÍDOS
. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. ÁLIBI AFASTADO PELA CORTE DE ORIGEM. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Verificada a inobservância do art. 226 do CPP, impõe-se o reconhecimento da nulidade da prova produzida. 2.
Não obstante a invalidade do reconhecimento fotográfico dos pacientes, ressai dos autos a existência de outras provas hábeis a manter a condenação
. Com efeito, os pacientes foram presos em flagrante, na posse de parte de objetos e valores subtraídos, quando foram reconhecidos por uma das vítimas. Ademais, os policiais que realizaram a prisão dos pacientes afirmaram que a partir de câmera de segurança existente próxima ao comércio em que praticado o delito contra outra vítima foi possível identificar os réus.3. A alegada existência de álibi em favor dos pacientes foi afastada pela Corte de origem, tendo em vista o conjunto probatório produzido nos autos. De tal forma, alcançar conclusão distinta ensejaria indevido revolvimento fático-probatório.4. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no HC 802255 / MG, Relator(a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/03/2023, Data de Publicação: 12/03/2023 - destaquei).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA ACERCA DESSAS MATÉRIAS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUANTO A ESSES PONTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO.
AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. (...)

A impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. Na hipótese, o presente recurso não merece ser conhecido em relação às pretensões de afastamento das majorantes do crime de roubo e de exclusão da indenização a título de danos morais fixada em favor da vítima, ante a incidência da Súmula n. 182 do STJ no tocante aos referidos pontos.2. Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.3.
Contudo, atualmente, este Tribunal vem adotando o entendimento de que, ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada (AgRg nos EDcl no HC n. 656845/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022).4. Na hipótese em tela, embora não tenham sido observados os procedimentos dispostos no art. 226 do CPP, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao agravante
.5. Conforme ressaltado pela Corte a quo, previamente ao reconhecimento fotográfico feito em delegacia, foi realizada pela vítima a descrição detalhada acerca dos fatos e das características físicas dos acusados, sendo que, somente posteriormente, foram-lhe apresentadas as fotografias dos possíveis suspeitos, com lastro em sua declaração, momento em que reconheceu, de pronto, o agravante como um dos autores do delito. Ao prestar suas declarações em Juízo, a ofendida confirmou o reconhecimento fotográfico feito extrajudicialmente e narrou, de maneira firme e detalhada a empreitada criminosa, enfatizando que o ora agravante era o único que não estava encapuzado, motivo pelo qual, após a apresentação das fotografias dos suspeitos na delegacia, o reconhecimento do réu foi feito de imediato e com total segurança, em razão das características marcantes do acusado, luzes no cabelo e nariz achatado. 6. Além disso, os policiais civis que conduziram as investigações, ao prestarem depoimento em juízo como testemunhas, foram categóricos ao afirmar que a vítima e seu filho, o qual também estava no local do crime, quando compareceram à delegacia e lhe foram apresentadas as fotos dos possíveis suspeitos, reconheceram em conjunto e de imediato a fotografia do agravante, apontando, com firmeza, a sua participação no delito. Os agente públicos salientaram, também, que o filho da ofendida, antes de realizar o reconhecimento fotográfico perante a autoridade policial, já tinha afirmado que um dos indivíduos, se chamava 'Vitinho', que teria visto algumas vezes ele pela região, que este era o único que não estava encapuzado.7.
Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem encontra amparo na atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não configura necessariamente nulidade, notadamente quando o reconhecimento fotográfico for realizado com segurança pela vítima, bem como estiver a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa, como no caso em epígrafe
.8. Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp 1991935 / TO, Relator(a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data de Publicação: 13/02/2023 – destaquei.)

No caso em tela, além do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial, conforme já salientado, a vítima Terezinha Araújo Marra afirmou em juízo que reconheceu a corrente e o dinheiro que estavam na fotografia com o revisionando (Id 217106167), o mesmo ocorrendo em relação à vítima Caio (Id 217106169).

Nota-se de todo o conjunto probatório que a materialidade do crime atribuída ao revisionando resta demonstrada através do boletim de ocorrência (Id 217106158 – p. 11-12), do termo de reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Caio (Id 217106158 – p. 18-20), do termo de qualificação, da vida pregressa e do interrogatório do corréu Gustavo (Id 217106158 – p. 29-30), do auto de avaliação indireta (Id 217106158 – p. 54) e, por fim, das declarações das vítimas.

Igualmente, mostra-se inconteste a autoria do crime, não existindo dúvidas sobre a prática do crime de roubo em companhia dos corréus Gustavo Henrique da Silva Santos e Alisson Roberto Bispo de Anunciação.

As Câmaras Criminais Reunidas, ao enfrentar matéria semelhante, assim se pronunciou:

“E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, SEGUNDA PARTE, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO AMPARADA EM DIVERSOS ELEMENTOS DE PROVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM DESFAVOR DO REQUERENTE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório
.

A fartura probatória produzida no decorrer da instrução processual permite a manutenção da sentença penal condenatória proferida em desfavor do requerente, notadamente porque tais elementos foram profundamente apreciados por ocasião do julgamento do recurso de apelação.

(TJMT - N.U 1021295-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023 – destaquei.)

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento realizado ou insuficiência de provas para embasar a condenação imposta, estando devidamente comprovada a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto, acompanhando o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025